Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-40.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE LOTES. CESSÕES DE DIREITOS ANTERIORES À PENHORA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 375/STJ. PENHORA INEFICAZ QUANTO AO EMBARGANTE. DESCONSTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – A sentença recorrida não padece de ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, uma vez que toda a controvérsia referente ao litígio foi examinada em sua íntegra, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, sendo induvidoso que não houve ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489, § 1o, incisos IV, do CPC. Preliminar rejeitada.
2 – Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3– Evidenciado que os instrumentos de cessão de direitos precederam a penhora dos bens e não demonstrada a má-fé do adquirente, já que esta não se presume, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Terceiro para declarar a ineficácia da constrição judicial relativamente ao Embargante.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.